Tribunal: TJMT
Processo: 1003611-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003611-29.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação de documento particular, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), WILLIAN CUNHA DA SILVA - CPF: 717.102.641-87 (INTERESSADO), 2o Juízo Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), WILLIAN CUNHA DA SILVA - CPF: 717.102.641-87 (PACIENTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, A FIM DE CONCEDER-LHE LIBERDADE PROVISÓRIA, CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES LISTADAS, DEVENDO AS PROVIDÊNCIAS PARA A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA E A CIENTIFICAÇÃO DO PACIENTE ACERCA DAS CAUTELARES QUE LHE FORAM IMPOSTAS, SEREM TOMADAS PELA AUTORIDADE COATORA.RESSALTOU, POR DERRADEIRO, QUE A CONCESSÃO DA ORDEM LIBERATÓRIA EM FAVOR DO PACIENTE NÃO IMPEDE QUE NOVO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA SEJA PROLATADO, DESDE QUE COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS E OBJETIVAMENTE CONSIDERADOS QUE POSSAM EMERGIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EXPEÇA-SE OFÍCIO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO- COREN/MT PARA NOTIFICÁ-LOS ACERCA DA MEDIDA CAUTELAR ORA DECRETADA EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL REGISTRADO NA REFERIDA INSTITUIÇÃO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR – PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – FUNDAMENTO INSUFICIENTE UTILIZADO PARA DEMONSTRAR A PERICULOSIDADE DO PACIENTE –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6o C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
– 2. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, porquanto o ele não tem antecedentes criminais e ostenta bons predicados
, isso sem contar que sua periculosidade não foi devidamente comprovada, fazendo-se necessário, apenas, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão para acautelar a ordem pública, nos termos dos arts. 321, 282, I, II § 6
o
c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

2. Pedido parcialmente procedente. Ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Thelma Aparecida Garcia Guimarães e Antonio Silveira Guimarães Junior, em favor de
Willian Cunha da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 2 de março de 2021, em razão da suposta prática do crime de falsificação de documento particular (art. 298, do Código Penal), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1004508-48.2021.8.11.0003.

Sustentam, os impetrantes, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter a prisão preventiva do paciente, bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Asseveram, ademais, que o paciente é primário, motivo pela qual não enfrentará regime fechado caso seja condenado, daí por que a decretação da sua custódia cautelar constitui uma violação ao princípio da proporcionalidade.

Alegam, por fim, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo, suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postularam a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido pelas razões lançadas na decisão encontradiça no ID 78710451, ocasião em que se determinou a solicitação das informações de estilo que, por sua vez, foram apresentadas pelo juiz presidente do processo originário (ID 79131995), que fez um resumo da sua tramitação e reiterou os motivos que o levaram à decretação e manutenção da prisão provisória do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 79668497, opina pela concessão parcial da ordem, apresentando o seguinte resumo de sua manifestação:

Sumário:
Habeas corpus – Prisão preventiva – Requer concessão de liberdade – Decisão genérica/abstrata – Ausência dos requisitos/pressupostos para a segregação cautelar – Paciente que possui predicados pessoais favoráveis – Homogeneidade – Parcial procedência – Inviabilidade de análise da homogeneidade nesta fase – Decisão fundamentada na necessidade de acautelamento da ordem pública – Cabível substituição da prisão por medidas cautelares – Paciente primário – Bons antecedentes – Circunstâncias do crime que não ultrapassaram a gravidade ínsita ao tipo –
Pela concessão parcial da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da prisão preventiva do acusado, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, é forçoso reconhecer que têm razão os impetrantes, porque não obstante o juízo de primeiro grau tenha se reportado à presença dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão provisória reprochada, quais sejam: a garantia da ordem pública e conveniência das investigações, não apresentou elementos concretos para justificar o
periculum libertatis
em relação ao acusado.

A propósito, o juízo da instância primeva converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pelas seguintes razões:

[...] De análise ao presente caso, entendo cabível ser aplicado o disposto no

inciso II do artigo acima descrito, posto que presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, senão, vejamos:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).”

Constata-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, quais sejam, prova de existência do crime e indício suficiente da autoria.

A existência do crime pode ser comprovada por este auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e termo de exibição e apreensão acostados

aos autos. Há indícios de autoria que se demonstram pelos termos de declarações prestadas pelos médicos que foram vítimas do delito e policiais

militares que realizaram a prisão.

Narra o boletim de ocorrência que o autuado teria comparecido ao Posto de Saúde do Jardim Sumaré, apresentando-se como enfermeiro da Policlínica Municipal, para revalidar algumas receitas médicas e, devido à suspeita de que uma pessoa estaria
falsificando a assinatura e carimbo de receituários controlados
, os policiais se dirigiram ao local. Na ocasião, os policiais localizaram
em poder do conduzido: receituário de medicação controlada, pedido de exames, encaminhamentos médicos em branco, pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde, além de diversas receitas e xérox de documentos de várias pessoas
. Consta ainda que, na residência do autuado, foram localizados
mais receituários, atestados médicos, receitas em branco e carimbo em nome de médicos que atuam nesta urbe, além de medicamentos.

Na oportunidade em que foi interrogado pela autoridade policial, apesar de não descrever detalhes da suposta prática criminosa, o autuado
confessou que fez um carimbo em nome do médico Dr. Luiz Cláudio e admitiu que falsificou a assinatura nas receitas médicas.

À luz do acima exposto, verifico a necessidade da manutenção da segregação do indiciado para garantia da ordem pública, haja vista a evidente periculosidade concreta do agente. Nesse sentido, consigno que, por meio dos elementos colhidos pela autoridade policial que lavrou o auto de prisão,
há indícios de que o autuado estaria fazendo do crime a sua verdadeira profissão, vez que, além dos documentos apreendidos, foram encontrados diversos instrumentos que, em tese, eram utilizados para falsificação de receituários médicos
(carimbos em nome de médicos, receitas em branco, encaminhamentos médicos em branco, xérox de documentos de várias pessoas, medicamentos, etc.), situação que, por si só, causa abalo a ordem pública.

Diversamente do que alega a defesa, apesar de se tratar de pessoa sem registros criminais,
não há falar-se em “fato isolado” na vida do autuado, posto que os elementos de informação amealhados apontam para a reiteração de condutas, diante do vasto arcabouço de documentos apreendidos e instrumentos localizados na residência do autuado (inclusive inúmeros documentos médicos em branco, que ainda seriam possivelmente falsificados pelo autuado)
, a justificar a decretação do decreto preventivo para garantia da ordem pública e conveniência das investigações, como bem lançado pelo ministerial.

Sobre a necessidade da prisão em casos como o presente, é o Enunciado n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJ/MT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”.

In casu, verifica-se a presença de uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no inciso I do novel art. 313 do CPP, uma vez que a prisão se deu por delito doloso,
cuja pena privativa de liberdade supera o máximo de 04 (quatro) anos de reclusão
(art. 298 do CP).

Desta forma, é incabível a aplicação das medidas cautelares trazidas pela Lei no 12.403/2011. Ademais é necessário o encarceramento do flagrado para assegurar a garantia da ordem pública e a conveniência das investigações.

Vejamos o que ensina Júlio Fabbrini Mirabete:

“A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio ambiente à prática criminosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional”. (Mirabete, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado. São Paulo: Atlas, 1994, página 377).

Em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois o indiciado terá o direito de defesa, mas sim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e coarctando atitudes semelhantes com a reincidência de novas condutas contra novas vítimas.

Da valoração dos elementos informativo-probantes contidos no auto de prisão em flagrante, tenho como presentes, in casu, os requisitos legais justificadores da prisão em flagrante, a afastar qualquer malferimento ao princípio da legalidade encartado no inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal.

Como toda providência cautelar, a prisão em flagrante exige a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este traduzido no direito penal por periculum libertatis.

Primeiramente, é de se destacar que o fumus boni iuris está presente, consubstanciado pela materialidade (auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência) e indícios de autoria (termos de depoimentos da vítima e das testemunhas).

O periculum in mora se revela na medida em que a prisão é necessária como forma de proteger a sociedade contra eventuais delitos que possam a vir ser praticados pelo flagrado, conforme já descrito acima.

Com relação ao periculum libertatis, verifico que a liberdade do autuado poderá perturbar a tranquilidade da sociedade, vez que, em liberdade, encontrará mais estímulos para continuar praticando novos delitos.

Entendo ainda que
a necessidade
da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo-se, nessa hipótese, para garantir a ordem pública, a investigação e mesmo a instrução criminal. Em suma, a necessidade decorre da proteção à efetividade do processo para justificar o encarceramento provisório do autuado.

Paralelamente,
a adequação
quer significar que o encarceramento é a medida que mais se ajusta à gravidade do crime, às circunstâncias do fato, as quais, evidentemente, devem ser analisadas em cada caso concreto. Neste sentido, analisando o caso em contendo verifico que não há como aplicar outra medida cautelar menos gravosa, já que a segregação cautelar é uma medida excepcional que deve impor.

Desta feita, devendo o Estado-Juiz demonstrar dureza com tal postura, devendo a prisão servir de modelo à sociedade, assim reprimindo e evitando outros delitos.

Neste sentido, também os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete [1] .

“... o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também em acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e da sua repercussão”.

Desta forma, faz-se importante a decretação da prisão do autuado, sendo que tal decisão não possui qualquer mácula, conforme posicionamento do Supremo Tribunal Federal

[...]

Nos termos do artigo 310, é a prisão preventiva a única medida suficiente a preservar os objetos a que aludem o artigo 312 do Código de Processo Penal. [...].
Destaques no original

Verifica-se, pois, da parte do decreto judicial acima transcrito [bem como dos documentos jungidos nesta ação constitucional], que o seu prolator não apontou adequadamente o risco de que, em liberdade, o paciente voltaria a delinquir, sobretudo porque ele não tem ficha criminal.

Por conseguinte, não há a menor dúvida, de que os argumentos apresentados pelo prolator da decisão invectivada, embora sejam concretos, pois foi registrado que
há indícios de que o autuado estaria fazendo do crime a sua verdadeira profissão, vez que, além dos documentos apreendidos, foram encontrados diversos instrumentos que, em tese, eram utilizados para falsificação de receituários médicos (carimbos em nome de médicos, receitas em branco, encaminhamentos médicos em branco, xérox de documentos de várias pessoas, medicamentos, etc.)
;
consignando, além disso, que,
apesar de se tratar de pessoa sem registros criminais, não há falar-se em ‘fato isolado’ na vida do autuado, posto que os elementos de informação amealhados apontam para a reiteração de condutas, diante do vasto arcabouço de documentos apreendidos e instrumentos localizados na residência do autuado (inclusive inúmeros documentos médicos em branco, que ainda seriam possivelmente falsificados pelo autuado)
, tais assertivas não revelam que o paciente continuará a realizar

condutas acima citadas se aplicadas apenas as medidas cautelares diversas da prisão, mormente porque ele ostenta bons predicados, tem bons antecedentes e é técnico de enfermagem, como revela a sua carteira profissional expedida pelo Conselho Federal de Enfermagem encontradiça no ID 78451988 (Inscrição n. 001.370.049 do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso
–
Coren/MT).

Por esses motivos, ficou comprometida a adequação e o caráter excepcional da medida constritiva, que também pode ser utilizada para evitar a prática de infrações penais e deve ser concebida como
ultima ratio
para resguardar a ordem pública, nos termos preconizados pelos arts. 282, I, II e § 6o, do Código de Processo Penal, circunstância extraordinária, essa, que não se verifica em relação ao paciente.

Aliás, sobre a temática, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. POSTERIOR CONVERSÃO EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO. VÍCIOS NO INQUÉRITO. NÃO CONTAMINAÇÃO DA RESPECTIVA AÇÃO PENAL. PRECARIEDADE DA IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IMPORTANTES REQUERIDAS PELA DEFESA. TESES RELEVANTES AINDA PENDENTES DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL A QUO. DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

2. Contudo, em face da relevância das questões ainda pendentes de análise pelo Tribunal a quo, não se afigura razoável a manutenção da custódia cautelar, mormente em razão de ser o Acusado primário, sem anotações criminais, e ter 19 anos de idade à época dos fatos.

3.
Dada as peculiaridades do caso em exame, e ainda considerando que a prisão preventiva é a ultima ratio e que as cautelares diversas da prisão se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública, não existem motivos suficientes para a manutenção da segregação do Recorrente.

4. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido para substituir a prisão preventiva do Recorrente, se por outro motivo não estiver preso, pelas medidas cautelares descritas no art. 319, incisos I (comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições por ele fixadas); III (proibição de manter contato com vítimas ou testemunhas); e IV (proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização do Juízo), do Código de Processo Penal.

Ficará a cargo do Juízo primevo a fiscalização do cumprimento da medida imposta, sendo certo que o Magistrado poderá, também, acrescer outras cautelares alternativas à prisão, desde que devidamente justificadas. Alerte-se ao Recorrente que a prisão preventiva poderá novamente ser decretada em caso de descumprimento das referidas medidas (art. 282, § 4.o, c.c. o art. 316 do Código de Processo Penal) ou de superveniência de fatos novos.

(STJ, RHC 120.455/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021).
Destacamos

Desse modo, fica evidente que, em momento algum, a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentos que evidenciassem a suposta periculosidade do paciente, motivo pelo qual a sua prisão preventiva não se justifica, eis que é de trivial sabença que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Além do mais, não se pode olvidar que é entendimento pacífico dos tribunais superiores que as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não se mostram suficientes para imposição da prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE DO CRIME E A AFIRMAÇÃO ABSTRATA DE QUE O RÉU OFERECE PERIGO À SOCIEDADE NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. O FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA É GENÉRICO, POSSÍVEL DE SER ADOTADO EM QUALQUER SITUAÇÃO EM QUE SEJA APURADA A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
II -
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado. Precedentes. III - O fundamento utilizado para a conversão da prisão em flagrante em preventiva é genérico, possível de ser adotado em qualquer situação em que seja apurada a conduta de tráfico de drogas
.
IV – Ordem concedida.
(STF, HC 143065, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018).
Destacamos

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.
2.
Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, como o de que se trata de delito ligado à desestabilização de relações familiares ou o de que se trata de crime que causa temor, insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do agente
. 3. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de consignar as razões pelas quais a soltura do Réu implicaria risco à ordem pública, nos termos exigidos pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, sendo certo que a pequena quantidade de drogas apreendida não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum libertatis do Paciente, reconhecidamente primário e de bons antecedentes. 4. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.

(STJ, HC 611.416/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
Destacamos

Todavia, como já dito linhas volvidas, não é possível fechar os olhos para a conduta do paciente e a sua repercussão social, sobretudo diante da natureza do delito em debate, motivo pelo qual é imperiosa a imposição das seguintes medidas cautelares:

(
i
) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias;

(
ii
) proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial;

(
iii
) a suspensão do registro profissional do paciente de técnico em enfermagem perante o Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso - Coren/MT pelo período máximo de 1 (um) ano, ou até que seja finalizada a instrução criminal da ação penal originária, o que ocorrer primeiro, justamente para barrar a prática de atos ilícitos relacionados ao exercício da profissão dele, tal como os crimes investigados no processo correlato;

(
iv
) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, sem prejuízo da imposição pelo juízo
a quo
de outras medidas cautelares, caso repute necessário.

Posto isso, em sintonia com o parecer,
julgo parcialmente procedente
o pedido aviado em favor de
Willian Cunha da Silva
, e, via de consequência,
concedo em parte a ordem
de
habeas corpus
almejada
,

a fim de conceder-lhe liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas, devendo as providências para a expedição do alvará de soltura e a cientificação do paciente acerca das cautelares que lhe foram impostas, serem tomadas pela autoridade coatora
.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

Expeça-se ofício ao Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso - Coren/MT para notificá-los acerca da medida cautelar ora decretada em desfavor de profissional registrado na referida instituição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021